Tribunal: TJMT
Processo: 1005219-96.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005219-96.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DANIEL RADINS - CPF: 945.185.800-87 (ADVOGADO), SADI ZANATTA - CPF: 307.640.330-34 (AGRAVADO), ENI SAVENE SCHNEIDER ZANATTA - CPF: 272.358.660-04 (AGRAVADO), ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA - CPF: 000.449.370-24 (ADVOGADO), LEANDRO MUSSI (AGRAVANTE), DANIEL RADINS - CPF: 945.185.800-87 (ADVOGADO), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE “
DESPEJO C/C RESCISÃO DE CONTRATO E COBRANÇA DE ARRENDAMENTO”
–
LIMINAR DE DESPEJO CONCEDIDA E REJEIÇÃO DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DA AÇÃO – NECESSIDADE DE
SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DE AÇÃO DE DESPEJO ATÉ A PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – EVIDENTE RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE –GRAVES INDÍCIOS DE SIMULAÇÃO DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO SUBJACENTE AO PEDIDO DE DESPEJO E OBJETO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Tendo o eg. Tribunal de Justiça já admitido, em julgamento de recurso extraído da mesma lide, a existência de graves indícios de simulação dos contratos de promessa de compra e venda com promessa de retrovenda e de arrendamento mercantil subjacentes ao pedido de despejo, é salutar a suspensão da tramitação da aludida demanda até prolação de sentença na ação declaratória de nulidade daqueles atos jurídicos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE A
GRAVO DE INSTRUMENTO No 1005229-96.2020.8.11.000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SADI ZANATTA e sua esposa ENI SAVENE SCHNEIDER ZANATTA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “
Despejo c/c Rescisão de Contrato e Cobrança de Arrendamento
”

(Proc. no 7457-24.2016.811.0040 – Código 156874), ajuizada contra os agravantes por LEANDRO MUSSI, deferiu o pedido de despejo liminar dos réus/agravantes, indeferindo, ainda, o pedido de suspensão da tramitação do feito até julgamento da ação “
Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico
” (Proc. no 1600-60.2017.811.0040 – Código 166935), ajuizada pelos agravantes contra o agravado, ao fundamento de simulação precisamente dos contratos de promessa de compra e venda com cláusula de retrovenda e de arrendamento rural celebrado pelas partes, subjacentes ao pedido de despejo (cf. Id. no 35891960).

Os agravantes reafirmam a nulidade dos contratos de promessa de compra e venda com cláusula de retrovenda, e dos de arrendamento rural cujo suposto inadimplemento motivou o ajuizamento da ação de despejo, dizendo, com bastante veemência, que se trata de simulação para ocultação de agiotagem para financiamento de safra agrícola.

Enfatizam que, inclusive, Leandro Mussi nunca sequer exerceu posse sobre os imóveis, o que robustece a tese de simulação, e insistem na necessidade de suspensão da tramitação do feito até julgamento da ação declaratória de nulidade, inclusive porque esta própria Corte já admitiu a existência de indícios de simulação de contrato quando do julgamento do RAI no 1009785-92.2017.811.0000, extraído de ação Cautelar que tramita em apenso.

Repetindo que os contratos de promessa de compra e venda e arrendamento visam dissimular
“cobrança de vendas de insumos e empréstimos com juros abusivos e não venda de imóveis”
, e, com apoio em doutrina, que,
“em negócios autênticos, será raríssima a inserção de cláusula de retrovenda”
(cf. Id. no 35891959 - pág. 14/16), pedem reforma da decisão agravada, para que seja indeferido o pedido de despejo liminar, com a suspensão dos efeitos do contrato de arrendamento, mas, de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 35891959).

A decisão vinculada ao Id. no 36016457 admitiu a interposição do agravo de instrumento e deferiu o pedido de efeito suspensivo.

O agravado ofertou contrarrazões, suscitando preliminar de nulidade da decisão deferitória do pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, por supressão de instância; no mérito, rebate as razões recursais e pugna pelo desprovimento do agravo de instrumento (cf. Id. no 42668491).

O agravado Leandro Mussi
interpôs recurso de agravo interno contra a decisão que concedeu o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento (cf. Id. no 39417977),
porém o mesmo foi desprovido pelo acórdão vinculado ao Id. no
53258968.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 24 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Preambularmente, registre-se que a arguição preliminar de nulidade, por supressão de instância, da decisão deferitória do pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, já foi afastada quando do julgamento do recurso de agravo interno interposto por Leandro Mussi contra aquela decisão (cf. Id. no
53258968
).

Passo, portanto, à análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento.

A decisão agravada deferiu o pedido liminar de despejo dos réus/agravantes dos imóveis objetos dos contratos de arrendamento celebrados entre as partes, com os seguintes fundamentos:

“
(...)
o artigo 32, incisos I e III, do Decreto n.o 59.566/66, que regulamenta o Estatuto da Terra (Lei n.o 4.504/64), dispõe que é possível o despejo ao término do prazo contratual ou quando o arrendatário não pagar o aluguel ou renda no prazo convencionado. De igual modo, o parágrafo único do mesmo dispositivo legal permite ao devedor purgar a mora no prazo da contestação, e, consequentemente, evitar a rescisão do contrato e o próprio despejo da área, em caso de aplicação do inciso III, verbis:

Art 32. Só será concedido o despejo nos seguintes casos:

I - Término do prazo contratual ou de sua renovação;

(...)

III - Se o arrendatário não pagar o aluguel ou renda no prazo convencionado;

(...)

Parágrafo único. No caso do inciso III, poderá o arrendatário devedor evitar a rescisão do contrato e o consequente despejo, requerendo no prazo da contestação da ação de despejo, seja-lhe admitido o pagamento do aluguel ou renda e encargos devidos, as custas do processo e os honorários do advogado do arrendador, fixados de plano pelo Juiz. O pagamento deverá ser realizado no prazo que o Juiz determinar, não excedente de 30 (trinta) dias, contados da data da entrega em cartório do mandado de citação devidamente cumprido, procedendo-se a depósito, em caso de recusa.

Pois bem.

Sem delongas, verifica-se que a parte requerente postulava o DESPEJO LIMINAR da área arrendada motivado pelo inadimplemento contratual no pagamento do preço ajustado, isso à época da propositura da ação, contudo, atualmente o contrato de arrendamento já se encontra vencido, afastando, portanto, a aplicação do parágrafo único supracitado.

O autor juntou o comprovante da notificação judicial dos devedores/arrendatários, bem como, o próprio contrato celebrado entre os signatários.

Está preenchido, portanto, o requisito inaugural da tutela de urgência, qual seja, a probabilidade do direito alegado, mormente diante da documentação apresentada com a inicial, demonstrando a relação jurídica entre as partes e a mora/inadimplemento do arrendatário. De igual sorte, é patente que o não pagamento do preço convencionado em contrato já importa em perigo de dano e risco ao resultado útil do processo e, no caso em tela, alia-se ao inadimplemento o término do prazo de arrendamento contratualmente previsto.

Assim, em mera cognição sumária, entendo preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300, CPC), estando prejudicada a possibilidade de os arrendatários purgarem a mora no prazo de resposta, eis que o contrato de arrendamento já s encontra com o prazo findado.

No que tange a tutela pretendida pelos requeridos na contestação, consigno que esta já fora indeferida nos autos registrados sob o código 166935 (fls. 253/254), pois, a alegação de simulação dos negócios e suposta agiotagem demandam ampla dilação probatória.

Ante ao exposto, preenchidos os requisitos legais e nos termos do artigo 300 do CPC c/c artigo 32, inciso I do Decreto Federal n.o 59.566/66, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, para determinar a desocupação
dos imóveis objetos dos contratos de arrendamento
de fls. 87/94, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor da causa.
(...)
”
(cf. Id. no 35891960 - pág. 1/3).

Conquanto seja verdade o afirmado na decisão agravada de que, nos autos daquela ação declaratória (Proc. no 1600-60.2017.811.0040 – Código 166935), restou decidido que o acolhimento da tese de simulação dos contratos exige
“ampla dilação probatória para a apuração e comprovação do vício social apontado”,
é igualmente verdade o afirmado pelos agravantes.

Ora, esta eg. Corte realmente já decidiu, nos autos do RAI no 1009785-92.2017.811.0000, interposto pelos mesmos agravantes contra decisão proferida em ação
“
Cautelar
” (Proc. no 669-91.2016.811.0040 – Código 143705), ajuizada por Leandro Mussi, que ordenou “
a indisponibilidade dos bens imóveis descritos nos contratos entabulados entre as partes e
(...)
a averbação premonitória da existência da
(...)
ação às margens (das matrículas) dos referidos imóveis”
, que há graves indícios de simulação dos aludidos contratos de promessa de compra e venda com promessa de retrovenda e de arrendamento rural.

Sendo assim, embora aparentemente preenchidos os requisitos ao despejo liminar – o que sequer foi impugnado no presente agravo de instrumento –, há probabilidade do direito alegado pelos réus/agravantes em sede de contestação, e igualmente evidente o risco da demora, de modo que pode e deve ser deferido o pedido de liminar por eles formulado, no sentido de suspender a tramitação da presente ação de despejo até prolação da sentença naquela ação declaratória, manifestamente prejudicial à pretensão de despejo.

Repetindo expressamente os dizeres do acórdão proferido naquele
RAI no 1009785-92.2017.811.0000,
“o caso merece atenção redobrada”
, e, por isso, justifica-se o deferimento do pedido de liminar formulado pelos agravantes em contestação e, por consequência, a revogação da ordem de despejo enquanto não julgada a ação declaratória.

Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso de agravo de instrumento, para o fim de suspender a tramitação da ação de despejo até a prolação de sentença na ação
“Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico”
(Proc. no 1600-60.2017.811.0040 – Código 166935).

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020